Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-23.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe absolvição sumária pela tese de legítima defesa, bem como a exclusão das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
4. Inexistente comprovação inequívoca da alegada legítima defesa, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 413.